Tribunal: TJDFT
Processo: 0703519-49.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA FIRMES E CATEGÓRICAS SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM UM OITAVO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS REPRIMENDAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. REGULARIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA DE ADMISSÃO DE CULPA. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas pela prática de vias de fato em contexto de violência doméstica contra companheira, pois o relato ofertado pela vítima, na fase informativa, foi integralmente ratificado em Juízo, de forma segura e contundente, sem qualquer elemento hábil a macular sua credibilidade.

2. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que manifestada pelo agente à vítima (por escrito, por palavras ou por gestos) de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe efetivo temor. Assim, a realização ou não do mal prometido é indiferente para a configuração do delito, não se exigindo o resultado naturalístico, ainda que este possa ocorrer.

3. Inaplicável a Teoria da Perda da Chance Probatória, consistente na falta de indicação de testemunhas pela acusação, uma vez que as provas produzidas nas duas fases da persecução penal foram suficientes para formar o convencimento do julgador, estando devidamente motivado.

4. Na primeira fase de cálculo da reprimenda, o STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima.

5. A negativa veemente do acusado, quanto à prática das condutas, impede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

6. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 6.1. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a comprovada capacidade econômica das partes.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.